Tribunal: TJDFT
Processo: 0703252-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RESTABELECIMENTO DE PAGAMENTO DE VANTAGEM. POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA VEDAÇÃO CONSTANTE DA LEI No 9.497/97.

1. Se não se cuida de conceder liminar para determinar o pagamento de verba nunca antes paga, mas, ao contrário, de se restabelecer o pagamento de vantagem que já vinha sendo paga ao recorrente, autor da ação, e que restou suprimida de inopino, não incide a vedação do art. 2o-B, da Lei no 9.494/97, onde se lê que “a sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado”.

2. "A jurisprudência do STJ reconhece que não há óbice legal ao deferimento de medida liminar contra o Poder Público, na hipótese em que se autoriza o restabelecimento de parcela remuneratória que fora suprimida da folha de pagamento do servidor" (STJ, AgInt no RMS 56.873/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 28/02/2019).

3. Precedentes do STJ e do TJDFT.

4. Agravo de instrumento provido.